Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-26.2022.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-26.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO - CPF: 790.867.302-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES - CPF: 658.473.423-49 (AGRAVADO), LENE ENGLER DA SILVA - CPF: 623.562.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1007177-26.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO

AGRAVADO: LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO

em face de decisão proferida por essa magistrada no recurso de apelação de mesmo número que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante sustenta, em síntese, pela possibilidade da concessão do benefício ante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO.

Requereu a concessão da justiça gratuita. Juntou documentos.

Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso dos autos, todavia, a apelante não comprovou com documentos satisfatórios a sua hipossuficiência, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva em segundo grau.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4o da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se a apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não restando configurado os requisitos que autorizariam a concessão da justiça gratuita,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024